Tribunal: TJDFT
Processo: 0738937-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA MENOR DE IDADE. INTERPRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 1/2024-TJDFT À LUZ DO TEMA 1.186/STJ. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado entre o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia e o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, em inquérito instaurado para apurar a prática, em tese, de lesão corporal cometida por M.C.A.S. contra sua ex-namorada G.R.C., adolescente de 17 anos à época dos fatos. O juízo da Vara especializada em violência contra criança e adolescente declinou da competência em favor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que, por sua vez, suscitou o conflito negativo de jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se, nos casos de violência doméstica praticada contra mulher menor de idade, prevalece a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente; (ii) estabelecer se a Resolução no 1/2024 do TJDFT, que criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, deve prevalecer sobre o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.186.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ, ao fixar o Tema 1.186 (REsp no 2.015.598/PA), definiu que a vulnerabilidade de gênero prevalece sobre a etária, aplicando-se a Lei Maria da Penha ainda que a vítima seja menor de idade, desde que a violência ocorra em contexto doméstico ou afetivo.
O TJDFT, entretanto, editou a Resolução no 1/2024, criando a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, com competência exclusiva para processar e julgar delitos e medidas protetivas previstos nas Leis no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), quando as vítimas forem menores de 18 anos e o fato se der em contexto doméstico e familiar.
A Resolução no 1/2024 foi editada com fundamento nos arts. 96, I, “a” e “d”, e 125 da Constituição Federal, e no art. 17, §3o, da Lei no 11.697/2008 (LOJDFT), que conferem aos Tribunais competência para organizar e remanejar varas judiciais.
A norma administrativa não viola o princípio da proteção integral nem a legislação federal, porquanto exige a coexistência da vulnerabilidade etária e do contexto doméstico-familiar para firmar a competência da vara especializada.
O TJDFT firmou entendimento de que, com a criação efetiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a modulação de efeitos do Tema 1.186/STJ perde aplicabilidade, devendo os casos novos tramitar perante o juízo especializado.
Embora a relatora ressalve posicionamento pessoal quanto à prevalência da Lei Maria da Penha em hipóteses de relação afetiva entre parceiros, o colegiado, por maioria, reconheceu a necessidade de uniformizar a competência, garantindo segurança jurídica, eficiência e coerência institucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.
Tese de julgamento:
A criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente pelo TJDFT, nos termos da Resolução no 1/2024, fixa competência exclusiva para os delitos e medidas protetivas previstos nas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, quando as vítimas forem menores de 18 anos em contexto doméstico e familiar.
A modulação de efeitos do Tema 1.186/STJ deixa de prevalecer após a instalação da Vara especializada no Distrito Federal.
A vulnerabilidade etária, quando inserida em relação doméstica ou afetiva, atrai a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.